Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Citação eletrônica. Nulidade. Portaria GC 160 TJDFT. Revelia. Dano moral. Juros de mora: STJ 54. Correção monetária: STJ 362.
1. É válida a citação eletrônica realizada pelo PJe, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, e da Portaria GC 160/2017 da Corregedoria do TJDFT, sendo dispensada a publicação no DJe para partes cadastradas como parceiras eletrônicas.
2. A ciência do patrono do apelante, registrada no sistema, aperfeiçoa a citação e inicia o prazo para apresentação de contestação, cuja ausência autoriza a decretação da revelia, nos termos do CPC 344.
3. Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de relação jurídica e/ou de débito, o réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
4. Configurado o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, impõe-se a compensação. Quantum fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
5. Juros moratórios incidentes desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.